Tribunal: TJBA
Processo: 8025126-90.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025126-90.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PINE S/A

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: H. D. P. S. e outros

Advogado(s)
:
GEISIANE SOUZA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MENOR DE IDADE. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada por menor representada por sua genitora, que deferiu tutela antecipada para determinar a imediata suspensão de descontos decorrentes de empréstimo consignado incidente sobre benefício previdenciário, bem como a abstenção de inscrição do nome da autora em cadastros restritivos de crédito. A agravante requereu a suspensão da multa cominatória fixada para hipótese de descumprimento da ordem judicial ou, subsidiariamente, a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação e a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se alegações genéricas de dificuldades operacionais e impossibilidade técnica justificam a dilação do prazo para cumprimento de decisão que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução das astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação de fazer; e (iii) determinar se o valor da multa diária observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de impossibilidade técnica para cumprimento da ordem judicial exige demonstração concreta do obstáculo invocado, não bastando referências genéricas a entraves burocráticos ou limitações operacionais internas.

Instituições financeiras possuem mecanismos sistêmicos próprios para suspensão de consignações e comunicação aos órgãos competentes, tratando-se de providência rotineira em demandas dessa natureza.

A multa cominatória constitui instrumento coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, nos termos dos arts. 536 e 537 do CPC.

O valor das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo legítima a fixação de quantia suficiente para tornar o descumprimento mais oneroso do que o adimplemento da obrigação.

A multa diária fixada em R$ 200,00 por desconto indevido, limitada ao montante de R$ 5.000,00, mostra-se adequada diante do porte econômico da instituição financeira e da finalidade coercitiva da medida.

Eventual excesso no montante acumulado das astreintes pode ser revisto pelo juízo de origem a qualquer tempo, nos termos do §1º do art. 537 do CPC, inexistindo situação concreta apta a justificar a intervenção imediata do Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Alegações genéricas de impossibilidade técnica ou dificuldades operacionais não afastam o dever de cumprimento imediato de decisão judicial que determina a suspensão de descontos em benefício previdenciário.

As astreintes possuem natureza coercitiva e devem ser fixadas em valor apto a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação judicial.

A revisão das astreintes somente se justifica diante de manifesta exorbitância ou desproporcionalidade do valor arbitrado.

A fixação de multa diária moderada e limitada não configura enriquecimento sem causa quando compatível com a finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 536, 537, §1º, 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, AI nº 0071303-19.2024.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 19.10.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.987.408/BA, 4ª Turma, j. 12.09.2022; TJ-RJ, AI nº 0025773-71.2025.8.19.0000, Rel. Desª Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025; STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, REsp nº 1.333.988/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 09.04.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº

8025126-90.2026.8.05.0000
, da Comarca de São Sebastião do Passé,

em que figuram, como Agravante,

BANCO PINE S/A
,
e, como Agravada,
H. P. S., representada por sua genitora DANIELA PALMA DE PAULA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.